Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCLUSÃO. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E VERBAS INDENIZATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, do CC).
2. A comprovação da capacidade financeira da mãe da criança não autoriza a suspensão do pagamento dos alimentos pelo pai até o julgamento do presente recurso, pois, além do deter recursos para tanto, a obrigação decorre do vínculo familiar.
3. Cabível a fixação de percentual sobre os rendimentos brutos habituais, excluindo-se os descontos obrigatórios e as verbas indenizatórias, pois essas se destinam a compensar o trabalhador pelos gastos efetuados ou eventos ocasionais decorrentes da atividade laboral – especialmente quando o valor recebido pelo pai ordinariamente parece ser suficiente para cobrir as despesas da criança.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.